Tribunal: TJMT
Processo: 1013664-64.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013664-64.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA - CPF: 030.973.141-05 (ADVOGADO), RENAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 022.634.721-42 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

Ementa
: Direito Administrativo e Processual. Mandado de Segurança. Agravo Interno prejudicado. Suspensão de adicional de insalubridade.
Processo Administrativo. Ampla Defesa e Contraditório. Segurança Concedida.

I. Agravo Interno Prejudicado

Estando o mandado de segurança apto para julgamento de mérito, considera-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar, em atenção ao princípio da celeridade processual e primazia da resolução de mérito.

II. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por servidor público contra ato administrativo atribuído ao Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, visando ao restabelecimento do adicional de insalubridade suspenso com base em laudos técnicos.

III. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública como autoridade coatora; e (
ii
) a legalidade da suspensão do adicional de insalubridade sem a prévia instauração de processo administrativo que respeite o contraditório e a ampla defesa.

IV. Razões de decidir

Reconhecida a legitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública, uma vez que a Superintendência de Gestão de Pessoas, responsável pelo ato impugnado, está vinculada hierarquicamente à Secretaria de Segurança Pública.

Nos termos do RE 594.296/MG (Tema 138) e da Súmula nº 473/STF, a supressão de vantagem pecuniária exige regular processo administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. A ausência desse procedimento caracteriza violação ao direito líquido e certo do impetrante.

A suspensão do adicional sem observância do devido processo legal também afronta coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo anterior, que assegurou o benefício aos servidores do sistema penitenciário do Estado.

V. Dispositivo e tese

Agravo interno prejudicado. Segurança concedida para determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade até a conclusão de processo administrativo regular.

Tese de julgamento
:

"1. A suspensão de adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2. Apenas a autoridade que exerce hierarquia sobre o órgão responsável pelo ato impugnado é parte legítima no mandado de segurança.

3. O julgamento de mérito do mandado de segurança torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão liminar."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 1º e 6º; CPC, art. 485, VI; Lei Complementar nº 457/2011, art. 8º; Súmula nº 473/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000; Súmula nº 473/STF.

R E L A T Ó R I O

Colenda
Turma
:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
RENAN ALVES DE OLIVEIRA
contra suposto ato ilegal e abusivo atribuído ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade
ao

I
mpetrante, suspenso a partir do mês de abril de 2024.

O pedido liminar foi indeferido pelo
R
elator sob o entendimento de que, em análise sumária, a concessão da medida antecipada
confundir-se-ia
com o mérito da ação, esvaziando o objeto do mandado de segurança. O
R
elator destacou a ausência de prova inequívoca de direito líquido e certo à percepção do adicional, justificando a necessidade de uma análise mais aprofundada em fase posterior.

Inconformado com essa decisão,
a parte
Impetrante
/
A
gravante interpôs
Agravo Interno
sustentando que o indeferimento da liminar gera uma situação de desigualdade entre ele e outros policiais penais que continuam a receber o adicional. Alega que, em mandado de segurança coletivo ajuizado pelo sindicato da categoria, foi deferida liminar em favor dos filiados, determinando a continuidade do pagamento do adicional de insalubridade até decisão de mérito, o que, para o
A
gravante, configura um tratamento discriminatório, uma vez que se encontra na mesma situação funcional que os demais colegas que recebem o benefício.

O

Impetrante, ora

A
gravante argumenta que o adicional de insalubridade é essencial para sua subsistência e a de sua família e requer a concessão da tutela de urgência. Alternativamente, pleiteia que o agravo seja levado ao órgão colegiado para análise.

As informações foram prestadas pelo Estado de Mato Grosso, arguindo em preliminar a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública, tendo em vista que a cessação do pagamento do adicional de insalubridade foi determinada pela Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso SESP/MT.

No mérito, destaca que os policiais penais passaram a receber o adicional de insalubridade em seu grau mínimo, a partir do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, no julgamento do Mandado de Segurança nº 106767/2012, tendo em vista que foi concedida a segurança para o fim de determinar ao impetrado que aplicasse o pagamento do adicional de insalubridade em 10% dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

Por conseguinte, com o advento da Instrução Normativa n.º 06, de 15 de agosto de 2018, ficou estabelecido no seu art. 4º que: "O adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego".

Logo, em consonância com o comunicado encaminhado pela Superintendência de Gestão de Pessoas da SESP/MT, houve a elaboração de Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade LIP e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho LTCAT, nos quais foram constatados que o servidor Impetrante não deveria mais receber o adicional de insalubridade.

Ao final, pugnou pela denegação da segurança ora vindicada, visto que ausente o direito líquido e certo do Impetrante.

E
m sede de contrarrazões ao Agravo Interno, o Agravado manifestou-se pela manutenção da decisão que indeferiu a liminar, argumentando que o pagamento do adicional de insalubridade depende de comprovação técnica que justifique sua necessidade, e que a
parte
Agravante não apresentou prova inequívoca do direito ao benefício, razão pela qual o restabelecimento do pagamento em sede liminar seria inadequado.

Parecer do órgão ministerial favorável à concessão da segurança vindicada (Id.
253832683
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma
:

Em proêmio, embora seja possível na atual sistemática processual civil, com fulcro no artigo 1.021, a apresentação de agravo interno contra decisão liminar de
R
elator, verifica-se que o recurso
tornou-se
prejudicado, pois o mandado de segurança encontra-se pronto para julgamento.

Portanto, o mandado de segurança encontra-se apto ao julgamento do mérito, ficando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar, em atenção ao princípio da celeridade processual e primazia da resolução do mérito (artigo
6º
do
Código de Processo Civil
).

Passa-se ao exame do mandado de segurança.

Como cediço,
o man
dado de segurança, conforme disposto no art. 1º da Lei
n
º
12.016
/2009, visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

No caso sob exame, o cerne da controvérsia cinge-se na possibilidade de a Administração Pública deixar de pagar o adicional de insalubridade que
a parte

I
mpetrante, Policial Penal do Estado de Mato Grosso, vinha recebendo.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE n. 594.296/MG, Tema n. 138 em repercussão geral, assentou a tese no sentido de que “
ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu
desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”. Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
”.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.

(RE 594296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO,
DJe
13.2.2012).
[sem destaque no original].

Ademais, no mesmo sentido, há o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da
S
úmula n
º
473, de que embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
A saber
:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SÚMULA 473 DO STF. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV DO STF. OFENSA REFLEXA
. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O entendimento da Corte é no sentido de que, embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473 do STF), não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

II - Como tem consignado o Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

III - Agravo regimental improvido”

(AI-710085
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma,
DJe
06.03.2009).
[sem destaque no original].

Sob esse prisma, aplicando ambos os entendimentos no caso concreto, extrai-se a premissa de que para a devida supressão do adicional de insalubridade percebido pela
parte I
mpetrante, deveria a Administração Pública estadual instaurar processo administrativo e, sobretudo, permitir aos interessados a eventual impugnação, para garantir o direito ao contraditório, bem como à ampla defesa.

Além disso, pertinente a causa de pedir fundamentada pela parte
I
mpetrante no sentido de que a supressão do pagamento do adicional de insalubridade viola coisa julgada do v. acórdão proferido no
M
andado de
S
egurança
C
oletivo n
º
106767/2012, que concedeu a segurança para determinar o imediato pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8º da Lei Complementar n
º
457/2011. Vejamos:

“Art. 8°. Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica
.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.”.

Registre-se que não obstante o adicional de insalubridade recebido pela parte
I
mpetrante não se integre de forma permanente à remuneração e, consequentemente, seja concedido por ato discricionário da Administração, não pode o pagamento ser extirpado, ainda que de forma temporária, sem o devido processo legal.

Portanto, conclui-se que há a necessidade de proteção de direito líquido e certo, violado por ato abusivo da autoridade coatora, com reflexos significativos na esfera de direitos da
parte I
mpetrante, ante a ausência do devido processo legal e a inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A respeito do assunto, inclusive, quando do julgamento do
M
andado de
S
egurança
C
oletivo n
º
1008462-43.2023.8.11.0000,
ajuizado pela autoridade sindical com mesma causa de pedir e pedidos do presente,
de minha relatoria, este Tribunal fixou
o entendimento de que
a suspensão de vantagem pecuniária sem prévio contraditório e ampla defesa é inválida:

“Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Suspensão de adicional de insalubridade. Rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa e acolhimento parcial de ilegitimidade passiva. Concessão da segurança para assegurar contraditório e ampla defesa.

I. Caso em exame.

1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso - SINDSPEN/MT contra decisão administrativa estipulando data para suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos Policiais Penais do Estado
. O Sindicato impetrante argumenta a ilegalidade do ato com base em laudo técnico unilateral, sem procedimento administrativo adequado. Liminar concedida assegurou o pagamento até decisão final.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual e a exigência de registro sindical no MTE;

(
ii
) determinar a legitimidade passiva das autoridades estaduais, considerando quem efetivamente praticou o ato impugnado;

(
iii
) avaliar se a Administração Pública pode suspender o adicional sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir.

3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, pois o sindicato apresentou o registro necessário no MTE e documentos comprobatórios arquivados em cartório.

4. Acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que o Governador e o Secretário de Planejamento são partes ilegítimas, pois não praticaram o ato impugnado. A ação prossegue contra o Secretário de Segurança Pública.

5. No mérito, a suspensão do adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo e sem garantir a ampla defesa afronta o entendimento do STF (RE 594.296, Tema 138) e a Constituição Federal (art. 5º, LV).

IV. Dispositivo e tese.

6. Mandado de segurança no qual se concede a ordem em definitivo. Concessão da segurança para manter o pagamento do adicional até a conclusão de procedimento administrativo regular.

Tese de julgamento:"1. A suspensão de vantagem pecuniária sem contraditório e ampla defesa é inválida. 2. Apenas a autoridade que praticou o ato impugnado é parte legítima no mandado de segurança.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 73.875/RO, julgado em 03/09/2024”.

(N.U 1008462-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
[sem destaque no original].

Corroborando o entendimento acima, observe-se o seguinte
julgado
desta c. Turma quando do julgamento dos mandados de segurança individuais:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PENDENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato coator que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade efetuado por servidor público.

2. O impetrante, policial penal do Estado de Mato Grosso, busca a continuidade do pagamento do adicional, argumentando a necessidade de processo administrativo antes de suprimir o benefício.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode suprimir o pagamento do adicional de insalubridade sem a instauração de processo administrativo, com observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 594.296/MG (Tema n. 138 de repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que a Administração Pública pode rever seus atos, mas a anulação de efeitos concretos decorrentes de atos administrativos deve ser precedida de processo administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de processo administrativo para a supressão do adicional de insalubridade recebido pelo impetrante configura violação a direito líquido e certo, conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 473 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "A supressão do adicional de insalubridade por parte da Administração Pública sem a instauração de processo administrativo viola o direito ao contraditório e à ampla defesa".

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 457/2011, art. 8º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante: STF, RE n. 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, Súmula n. 473”.

(N.U 1021750-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada pela parte
I
mpetrante.
Julgo prejudicado o agravo interno.

Sem custas e honorários advocatícios (artigo
25
da Lei nº
12.016
/09 e Súmulas 105 do STJ e 512 do STF).

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024